Tribunal: TJPA
Processo: 0819718-57.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0819718-57.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: TAHIANY SILVA WANZELER PANTOJA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLCIO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE COTAS RACIAIS INDEFERIDA PELA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária com tutela de urgência, que objetivava o reconhecimento da condição de cotista (parda) da candidata em certame público regido pelo Edital nº 001/2023 do Município de Parauapebas, com consequente nomeação e posse no cargo de fisioterapeuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o procedimento de heteroidentificação adotado pela comissão avaliadora violou os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa;
(ii) a decisão administrativa que indeferiu a condição de cotista da apelante pode ser revista pelo Judiciário;
(iii) os documentos apresentados pela candidata são suficientes para infirmar a conclusão da comissão técnica de heteroidentificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reserva de vagas para candidatos negros (pretos ou pardos), prevista na Lei nº 12.990/2014, admite, além da autodeclaração, a heteroidentificação fenotípica como critério de verificação da condição racial, conforme entendimento do STF (ADC 41).
4. A comissão de heteroidentificação, composta por membros especializados, concluiu, por unanimidade, que a candidata não apresentava traços fenotípicos compatíveis com o grupo racial pardo.
5. A decisão administrativa foi precedida de procedimento regular, com filmagem autorizada pela candidata, garantia de contraditório e ampla defesa em sede recursal.
6. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade, mas não pode substituir o juízo técnico da comissão avaliadora, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou ausência de fundamentação, o que não ocorreu.
7. Os documentos apresentados pela apelante (autodeclarações, fotos, registros públicos) não possuem força probatória suficiente para infirmar o juízo técnico da comissão.
8. A atuação da banca está em consonância com o edital, a legislação local e federal, e os precedentes do STF e do STJ sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Tahiany Silva Wanzeler Pantoja, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Ordinária com Tutela de Urgência, movida em face da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, do Município de Parauapebas e da Prefeitura Municipal de Parauapebas.

A peça inicial narra que a parte autora se inscreveu para o Processo Seletivo Simplificado promovido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas (Edital nº 001/2023), na condição de cotista, por se autodeclarar parda. Contudo, sua inscrição como cotista foi indeferida pela Comissão de Heteroidentificação, mesmo após apresentação de recurso administrativo. A autora sustenta que tal indeferimento violou normas legais e editalícias, por não observar critérios objetivos nem garantir contraditório e ampla defesa. Requereu, assim, tutela de urgência para ser reinserida na lista de aprovados como candidata cotista e, ao final, a confirmação de sua inclusão, com nomeação e posse no cargo pleiteado.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Torno sem efeito a liminar deferida.
SEM CUSTAS EM FACE DA GRATUIDADE.
Condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, entretanto, suspendo a executoriedade por cinco anos em razão da gratuidade.”

Inconformada com a sentença, Tahiany Silva Wanzeler Pantoja interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a comissão examinadora não observou os critérios legais e editalícios ao indeferir sua condição de cotista. Sustenta que a Lei Municipal nº 4.857/2020 exige a presença do candidato na avaliação do fenótipo, o que não ocorreu no caso, tendo sido o recurso analisado apenas por gravação em vídeo. Argumenta que foram utilizados critérios subjetivos, como a análise de "fenótipo social", inexistente na legislação. Assevera que diversos documentos públicos, bem como registros em cadastros oficiais e fotografias, confirmam sua condição de parda, inclusive sua autodeclaração foi aceita em outras ocasiões. Pleiteia, portanto, o provimento do recurso, com o reconhecimento de sua condição de cotista e consequente nomeação no certame.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Parauapebas, que pugna pelo não conhecimento da apelação, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, pela manutenção da sentença. Defende que o procedimento de heteroidentificação seguiu rigorosamente os critérios legais e editalícios, que a banca é dotada de presunção de veracidade e que não há nos autos prova robusta capaz de infirmar a conclusão da comissão avaliadora.

A Fundação FADESP, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Tahiany Silva Wanzeler Pantoja, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência, por meio da qual a autora, ora apelante, pleiteava o reconhecimento de sua condição de candidata cotista (parda), no âmbito do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2023, promovido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas, com o consequente direito à nomeação e posse no cargo de fisioterapeuta.

Inicialmente, cumpre registrar que a reserva de vagas para pessoas negras (pretas e pardas) nos concursos públicos é medida constitucional, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF, que também reconheceu, como legítima, a instituição de critérios subsidiários de verificação da autodeclaração racial por meio de procedimentos de heteroidentificação, desde que respeitados o contraditório, a ampla defesa e a dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores é pacífica ao reconhecer que a autodeclaração do candidato não possui presunção absoluta, devendo ser confirmada por meios idôneos, especialmente diante da implementação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento do racismo estrutural e institucional, exigindo-se o controle de eventuais fraudes ou distorções que possam comprometer a efetividade das ações afirmativas.

No presente caso, restou cabalmente comprovado nos autos que a ora apelante, ao inscrever-se no certame para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros (pretos ou pardos), foi devidamente submetida ao procedimento de verificação por Comissão de Heteroidentificação, conforme previsão expressa contida tanto na Lei Municipal nº 4.857/2020, como no edital regente do certame, especialmente nos itens 3.7 e 4.1, que tratam da exigência da verificação fenotípica.

Importa destacar, com especial relevo, que a referida entrevista foi realizada de forma presencial e regularmente filmada, nos termos autorizados pela própria candidata, como forma de assegurar a transparência, a rastreabilidade do processo e a garantia do contraditório, conforme registrado nos autos. Ressalte-se que essa filmagem constitui instrumento legítimo, amplamente aceito no âmbito da Administração Pública, para subsidiar a emissão do parecer pela comissão e possibilitar a análise recursal em instância administrativa superior, caso necessário.

A banca examinadora, composta por membros especializados, concluiu, por unanimidade, que a candidata não apresentava traços fenotípicos compatíveis com o pertencimento ao grupo racial pardo, nos termos dos critérios fenotípicos estabelecidos com base na Resolução CNJ nº 203/2015 e nos parâmetros fixados pelo IBGE. O parecer da comissão foi posteriormente mantido por nova avaliação em sede recursal administrativa, também realizada com respaldo legal e com a devida ciência da candidata.

Acrescente-se que o Judiciário não pode, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, substituir-se ao juízo técnico da comissão de heteroidentificação, notadamente quando o procedimento observado atendeu aos ditames da legalidade, impessoalidade, publicidade, contraditório e ampla defesa. O controle judicial sobre tais atos administrativos restringe-se à análise da legalidade, vedando-se qualquer incursão quanto ao mérito da avaliação técnica propriamente dita.

Cumpre salientar que a reserva de vagas para candidatos negros, instituída pela Lei nº 12.990/2014, busca promover a igualdade material e corrigir desigualdades históricas enfrentadas por essa parcela da população. No entanto, para evitar fraudes e assegurar a legitimidade do processo seletivo, os certames frequentemente incluem a etapa de heteroidentificação, na qual uma comissão avalia as características fenotípicas do candidato.

Esse controle é imprescindível para evitar fraudes e garantir a efetividade da política de ação afirmativa, que tem por finalidade corrigir desigualdades históricas e garantir maior representatividade da população negra nos cargos públicos. A comissão de heteroidentificação, em tais casos, é dotada de discricionariedade técnica para analisar as características fenotípicas dos candidatos, levando em conta, entre outros fatores, aspectos relacionados à aparência física e sua relação com o contexto sociocultural de discriminação racial.

A controvérsia acerca da condição racial de um candidato, especialmente em contextos de avaliação fenotípica, envolve questões sensíveis e de alta subjetividade. Contudo, é importante destacar que a avaliação realizada pela comissão de heteroidentificação, composta por especialistas e com pluralidade de integrantes, deve ser presumida legítima e imparcial, salvo demonstração cabal de irregularidades, o que não se verifica no presente caso.

Para a banca, o conjunto de características fenotípicas avaliadas, incluindo tonalidade da pele, textura do cabelo e demais aspectos físicos, não harmonizam a aparência de uma pessoa que culturalmente enfrentaria preconceitos ou discriminações de cunho racial no Brasil. Trata-se de um ponto central para a análise, visto que a política afirmativa busca justamente mitigar desigualdades estruturais baseadas em tais discriminações.

Sabe-se, que vários são os métodos de interpretação da norma, mas, no caso deste recurso, entendo que merece destaque a interpretação teleológica e a interpretação sociológica, pois a interpretação teleológica tem por objetivo concentrar-se no fim a que a norma se dirige.

Como exemplo temos o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

Art. 5º - Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

Já a sociológica merece destaque porque
“o processo sociológico conduz à investigação dos motivos e dos efeitos sociais da lei” (
João Baptista Herknhoff).

Fiz essas considerações, para afirmar, que tenho a convicção de que a razão de ser da cota para negros e pardos, é uma tentativa de fazer cumprir o princípio da equidade, princípio este que se traduz em tratar com igualdade na proporção da manifesta desigualdade.

É cediço que o concurso público, previsto expressamente na CF/88, art. 37, II, é o instrumento que melhor representa o sistema de mérito, na medida em que traduz um processo seletivo em que todos podem participar nas mesmas condições, permitindo que sejam escolhidos realmente os candidatos mais preparados. Os certames são baseados em três postulados: 1) princípio da igualdade, posto que permite que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas; 2) o princípio da moralidade administrativa, indicativo de vedação a favorecimentos e perseguições pessoais e situações de nepotismo; 3) por fim, o princípio da competição, em que os candidatos participam do certame visando alçar-se a classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço público.

Como se sabe, o edital é o instrumento normativo do concurso público, ao qual se vinculam a Administração e os candidatos, apenas podendo ser descumprido quando incorra em infração legal. Assim, uma vez estabelecidas e publicadas as regras que regulamentarão o certame público, elas devem ser obedecidas tanto por quem as editou, quanto por quem a elas se submete, sendo isto o nominado princípio da vinculação ao edital do concurso público.

É assente na doutrina e na jurisprudência que as disposições editalícias relativas a concurso público inserem-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, entretanto, não está isento de apreciação pelo Judiciário, caso comprovada a ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de oportunidade e conveniência, encontrando-se, portanto, a lei interna do certame subordinada à norma de regência, sendo peremptoriamente vedado restringir ou ampliar situações não previstas na respectiva legislação.

O concurso público é procedimento administrativo que tem por fim avaliar as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, a Administração Pública verifica a capacidade intelectual, física e psíquica dos interessados em ocupar funções públicas, e no aspecto seletivo, são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento.

À evidência, a acessibilidade constitui um conjunto de normas e princípios que regulam o ingresso de pessoas no serviço público, estabelecendo o Poder Público parâmetros os quais regem esse acesso, ocasionando vinculação para os Órgãos administrativos e para os candidatos, conforme explicitado anteriormente, de modo que, não pode a Administração Pública criar entraves maiores, muito menos abrir ensanchas de facilidades fora das regras que compõem o sistema, figurando no art. 37, I, CF/88 a norma fundamental desse acesso ao serviço público.

Importa consignar, diante disso, que compete ao Judiciário, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, realizar controle de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, sendo-lhe vedado se imiscuir nas opções políticas do administrador, substituindo-o e fazendo as escolhas que a lei faculta tão somente à Administração, não podendo reavaliar, via de regra, critérios de conveniência e oportunidade, denominado mérito administrativo, que são privativos do administrador público, uma vez que o julgamento sob aludido prisma do ato administrativo usurpa competência da administração, além de malferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente consagrado pelo art. 2º.

Releva-se primordial destacar, também, que o STF, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, RE nº 632.853/CE, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23.04.2015, firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”

Conforme se extrai do edital do certame, o candidato tem a prerrogativa de se autodeclarar negro ou pardo, para enquadramento nas vagas destinadas à cota racial, estando sujeito a posterior verificação por comissão avaliadora, mediante análise presencial do fenótipo.

Na presente hipótese, para a banca examinadora restou demonstrado que a realidade da parte autora e seu conjunto de características físicas, não condizem com os requisitos para ocupar vaga como cotista.

Por sua vez, acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora, o STF, por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 41, já decidiu que "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”, senão vejamos:

"Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator 'raça' como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma 'burocracia representativa', capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (I) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (II) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (III) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (I) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (II) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (III) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (IV) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: 'É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”' (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018).

No âmbito do STJ, também restou reconhecido a validade do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte ora agravante, contra o indeferimento do recurso administrativo da Impetrante, que manteve a negativa de homologação da sua inscrição às vagas reservadas a negros (pretos e pardos) no Concurso Público para provimento do cargo de Analista Judiciário (área judiciária), promovido pelo TJRS. Para tanto, alega que a decisão administrativa está eivada de ilegalidade, porquanto deixou de enfrentar o recurso, apenas transcrevendo fundamentação padronizada. Menciona que a decisão administrativa não atenta para o caso especifico da recorrente, limitando- se a alegar que a comissão de Avaliação revisou o vídeo o dia da aferição; que a decisão da comissão de avaliação não é absoluta, podendo ser elidida por outros meios de prova; que levou a conhecimento da comissão outros elementos a amparar sua pretensão, os quais não foram apreciados quando da apreciação do recurso administrativo; que em nenhum momento foram especificadas quais seriam as características físicas avaliadas, tampouco houve qualquer menção específica ao seu fenótipo no momento da análise do recurso; que a decisão padece de fundamentação, sendo, consequentemente, nula.

III. O Tribunal de origem denegou a segurança firme na seguinte compreensão: "convém referir que o instrumento normativo do certame está perfeitamente alinhado com o que disciplina os artigos 2º e 3º do Decreto Estadual n.º 52.223/14, o qual “Regulamenta o sistema de cotas raciais para negros(as) em concursos públicos no serviço público estadual”, (...) Ainda sobre o enfoque da ausência de critérios objetivos, acrescento trecho da Decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo – 0003589-97.2018.2.00.0000, manejado pela ora impetrante perante o CNJ, de lavra do Conselheiro Valtércio de Oliveira (fls. 322 e seguintes): está de acordo com os preceitos da Resolução CNJ nº 203/2015 e com a Lei 12.990/2017, a decisão da Comissão Avaliadora com composição plural, formada por 7 (sete) pessoas, onde não se verificou quaisquer ilegalidades. Ademais, como afirmado pela própria requerente as suas fotografias foram levadas ao conhecimento da Comissão de Concurso quando da interposição do recurso que, não obstante, manteve a decisão denegatória. A candidata não juntou outras provas para que melhor lhe assistissem, tais como documentos públicos que demonstrem sinais étnico-raciais, que não são poucos. (...) Não bastasse, considerando que a avaliação é fenotípica e não de ancestralidade, é possível que irmãos sejam heteroidentificados de formas diversas. Ademais, de igual modo, não lhe traz melhor sorte o fato de que outras pessoas lograram êxito pela via das cotas, uma vez que a simples análise fotográfica, desassociada de verificação presencial, mormente considerando a possibilidade de efeitos, iluminação, maquiagem, etc, pode desvirtuar essa análise, além de não caber tal mister a esta Corte Administrativa (...) não há se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, fundada na alegação de que a comissão avaliadora “simplesmente ignorou a documentação apresentada”. Ainda que não se descure da previsão do item 9.8.5, no sentido de que “ poderá o candidato, durante a aferição, apresentar a documentação que julgar pertinente ”, a própria impetrante confirma que tais documentos foram levados ao conhecimento da Comissão do Concurso, quando da interposição do recurso administrativo (ato ora impugnado), Assim, a não se constata o efetivo prejuízo às garantias constitucionais invocadas. (...) com relação às teses de que as decisões da Comissão de Avaliação para a Aferição da Veracidade da Autodeclaração de Pessoa Negra e da Comissão do Concurso estão dissociadas da realidade fática, alicerçadas na análise documental que supostamente demonstram sua condição de parda, bem como no cotejo com a alegação de similitude de fenótipo com candidatas paradigmas, por estritamente vinculadas ao mérito da decisão administrativa, refogem à análise do Poder Judiciário. (...) não há se falar em ausência de fundamentação. Conforme já referi quando da análise do pedido liminar, sopesado que nenhum elemento novo veio aos autos capaz de alterar o convencimento, não extraio a irregularidade no ato da Comissão do Concurso que, após a aferição física da candidata, concluiu, à unanimidade de seus sete membros, que esta deveria concorrer à vaga regular, com base nas seguintes razões: (...) conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte, a autodeclaração do candidato não se reveste de caráter absoluto, e reclama o controle pela Administração, conforme o art. 5º da Lei Estadual nº 14.147/2012 e item 9.8.3 do certame, visando à aferição da veracidade, através de regular procedimento administrativo, no qual assegurados o contraditório e a ampla defesa. (...) ao contrário do que refere a impetrante, não remanesce qualquer incerteza com relação à não homologação de sua inscrição nas vagas reservadas aos negros. No caso, a unanimidade a comissão entendeu que a candidata não atende à condição de pessoa negra".

IV. O Edital que regula o referido concurso público prevê a adoção do critério de fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade) - ou seja, a manifestação visível das características físicas da pessoa -, para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), estabelecendo que a autodeclaração étnico-racial deve ser aferida por uma Comissão de Verificação, adotando, ainda, o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação.

V. Acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora e da análise dos fenótipos, o STF já decidiu que ́"é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018). No mesmo sentido, nesta Corte: STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020; (STJ, RMS 62.040/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 27/2/2020.

VI. No caso, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada da autora, com base nos critérios fenotípicos. Diante do que ora sustenta, a análise da irresignação acerca do enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a dilação probatória, o que é sabidamente inviável na via escolhida, sem prejuízo das vias ordinárias. A propósito: STJ, AgInt no RMS 66.917/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2021; RMS 60.668/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/8/2021. VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 61.579/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

De fato, ao que se tem dos autos, a autodeclaração da recorrente, apesar de necessária, não é suficiente para a aferição do cumprimento do requisito para concorrer às vagas reservadas aos cotistas. Lado outro, a comissão designada para analisar a veracidade da autodeclaração prestada pelo candidato, ora recorrente, concluiu que ela não possuía o fenótipo de "pardo".

A alegação de que foram utilizados critérios subjetivos, como “fenótipo social”, não se sustenta, porquanto a análise da banca pautou-se, conforme consta nos autos, exclusivamente nos elementos fenotípicos visíveis do candidato — cor da pele, traços faciais e textura do cabelo —, em conformidade com a diretriz legal e jurisprudencial de que o fenótipo, e não a ancestralidade genética, deve nortear a avaliação.

O conjunto probatório coligido pela parte apelante — a exemplo de registros civis, documentos de identidade, fotografias e autodeclarações anteriores — não possui força suficiente para infirmar, de forma contundente, o juízo técnico da comissão, tampouco constitui prova qualificada e robusta que justifique a invalidação do procedimento regularmente conduzido pela Administração Pública.

Observa-se, assim, que o critério adotado pela comissão se encontra na esfera da discricionariedade da Administração Pública, não havendo espaço para ingerência do Poder Judiciário, exceto se constatada ilegalidade, o que não restou comprovado pela ora recorrente.

Destaco que esta Egrégia Corte de Justiça possui o seguinte entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Pedro Vitor Ferreira de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com tutela de urgência movida contra a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O autor foi excluído do sistema de cotas raciais no concurso para Oficial de Justiça Avaliador Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), após decisão da Comissão de Heteroidentificação que não validou sua autodeclaração como negro/pardo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato do sistema de cotas raciais violou o princípio da presunção de veracidade da autodeclaração racial; (ii) estabelecer se a revisão judicial da decisão da Comissão de Heteroidentificação é admissível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.990/2014 estabelece a autodeclaração como critério inicial para a concorrência às vagas reservadas, mas permite a adoção de mecanismos de heteroidentificação para evitar fraudes, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (ADC nº 41).

4. A Comissão de Heteroidentificação, composta por especialistas, fundamentou sua decisão exclusivamente na análise fenotípica do candidato, critério aceito pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça para aferição da identidade racial.

5. A exclusão do candidato foi ratificada em instância recursal administrativa, garantindo o contraditório e a ampla defesa, não havendo ilegalidade ou abuso de poder na decisão administrativa.

6. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos, mas não pode substituir a avaliação técnica da comissão por juízo próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou ausência de motivação, o que não se verifica nos autos.

7. A participação do recorrente em outros concursos na condição de cotista não tem efeito vinculante, pois a autodeclaração tem validade apenas para cada certame, conforme previsto no edital e na Resolução nº 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819443-67.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONCORREU ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS. BANCA AVALIADORA INDEFERIU A SUA CONDIÇÃO DE COTISTA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PREVISÃO EDITALÍCIA ACERCA DA HETEROIDENTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS POR COMISSÃO AVALIADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em síntese, nos autos de origem, narra a parte autora que é candidata a uma das vagas do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, qual seja, para o CARGO 9: ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE: DIREITO/10ª – TUCURUÍ, mais precisamente concorrente a uma das vagas destinadas às pessoas negras, tendo logrado êxito nas fases de provas objetivas, discursiva e avaliação de títulos, sendo realizada a verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. 2. Aduz que em que pese a autora reunir em seu fenótipo as características de pessoa negra, a banca avaliadora indeferiu a sua condição de cotista, sob a alegação de que não apresenta em seu conjunto as características da raça. 3. Relevante destacar que acerca dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciária a apreciação destes no que tange aos aspectos relacionados à legalidade, ao passo que, no que se refere ao mérito administrativo, esse é reservado apenas à administração pública, não cabendo nesse ponto, interferência judicial, sob pena de ofensa ao instituto da separação dos Poderes, de expressa previsão constitucional (art. 2º da CF).

4. o edital convocatório do certame traz de forma expressa, como critério, para que o candidato possa concorrer às destinadas aos candidatos negros a autoidentificação e a heteroidentificação. Aquela é notada com a leitura do item 6.1.4 e essa com os demais itens que fazem referência à necessidade de procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros por comissão avaliadora.

5. Importante destacar que embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade da lei federal 12.990/2014, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 41, também declarou ser legítima a utilização, além da autodeclaração da classificação racial, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, o que verifico assegurado, à medida que lhe foi garantido, inclusive, o direito de recorrer administrativamente (Num. 20319108 - Pág. 5). 6. Dito isso, no edital em análise não houve definição de parâmetro específico de aferição do direito de acesso às vagas reservadas, sendo estabelecida a possibilidade de utilização do critério de autoidentificação, heteroidentificação ou mesmo ambos os sistemas combinados, nesse compasso, relevante destacar, mais uma vez, que a heteroidentificação foi validada pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 41. 7. De mais a mais, o que se percebe é que a análise do fenótipo do candidato pela comissão avaliadora do concurso constitui mérito do ato administrativo, o que inviabiliza sua apreciação pelo Poder Judiciário. 8. Nesse compasso, na linha do entendimento já esposado pelo Supremo Tribunal Federal que reconhece a possibilidade de aferição da condição de negro tanto pela autoidentificação quanto pela heretoroidentificação, somado à previsão expressa dessas no edital convocatório do concurso público, entendo devido o desprovimento do recurso, em razão da ausência de probabilidade de provimento do recurso. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811489-39.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021)

Com efeito, o ato administrativo da banca de heteroidentificação goza de presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser desconstituído por prova inequívoca de ilegalidade, o que manifestamente não restou demonstrado nos presentes autos. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, haja vista ter observado corretamente o direito posto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026